Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-53.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003270-53.2019.8.11.0006
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO
APELADO: JOSÉ MARTINS NEVES
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovado pelo autor que o mesmo foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente considerando que não houve contraprova por parte da seguradora.
A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003270-53.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS NEVES - CPF: 469.109.481-49 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado pelo autor que o mesmo foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente considerando que não houve contraprova por parte da seguradora.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 103270-53.2019.8.11.0006

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO

APELADO: JOSÉ MARTINS NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT,
MM. Juiz Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro - DPVAT ajuizada por
JOSÉ MARTINS NEVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao ressarcimento da importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverão ser atualizados pelo INPC, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, bem como da quantia de R$1.004,66 (mil e quatro reais e sessenta e seis centavos), correspondente às despesas médicas e suplementares – DAMS, que incidirá correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso de cada despesas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data de citação.

Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), sendo 50% (cinquenta por cento) a cada parte, ficando suspensa a exigibilidade a parte autora ante o deferimento da gratuidade, nos termos do artigo 86, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a sentença de primeiro grau não se baseou na correta análise das provas produzidas, visto que a indenização prevista pelo regulamento do DPVAT tem por objeto reembolsar o beneficiário por gastos efetivamente comprovados, o que torna imprescindível a demonstração da correlação dos gastos com as sequelas advindas do acidente.

Assevera que o reembolso somente é
imprescindível mediante a apresentação da prescrição médica que comprove o nexo causal entre as lesões e as despesas médicas requeridas, bem como que os comprovantes de pagamento demonstrem o efetivo desembolso, o que alega que não restou observado no caso concreto, sobretudo porque os comprovantes são de data questionável, ou seja, datas futuras ao ano de 2020.

Diante do que expôs, requer que a r. sentença seja reformada nos mencionados termos, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais (Id
56585653
).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso,
com a consequente majoração dos honorários recursais
(Id
56585658
).

Preparo recolhido (Ids 56585654 e 56585655).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a seguradora-apelante busca a reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, alegando, em síntese, que não restou cabalmente comprovado/demonstrado de forma efetiva os gastos despendidos pelo recorrido, tampouco o nexo causal entre os documentos apresentados e o acidente noticiado.

Porém, sem razão o recorrente, isso porque os documentos acostados nos autos, quais sejam, o Boletim de Ocorrência registrado sob o no.
2018.387815 (Id 56585608), o atestado médico, a ficha de atendimento urgência emitida pelo Hospital Regional de Cáceres, a ficha de internação, as receitas médicas e os recibos juntados entre os Ids 56585605 a 56585608,
guardam correlação aos fatos noticiados no sinistro.

Neste tocante, muito embora a companhia recorrente alegue que os comprovantes juntados aos autos foram emitidos com datas futuras ao exercício de 2020, o que no seu entender afasta o aventado nexo de causalidade, tenho que a irresignação não merece prosperar, já que da detida análise da nota eletrônica questionada o que verdadeiramente se observa é que sua emissão remonta ao ano de 2019 e não à 2020. Além disso, deve ser consignado ainda que quando da sua impressão houve supressão dos dígitos finais, ao que tudo indica, por questão de formatação do sistema.

Ademais, a seguradora apelante, ao impugnar os documentos apresentados, atraiu para si o ônus de demonstrar que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente, o que não ocorreu no caso concreto, pois se limitou a fazer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer contraprova capaz de infirmar o direito do autor.

Desse modo, uma vez comprovado que a causa de pedir está diretamente relacionada ao acidente de trânsito, correta a sentença que condenou a apelante ao disposto no art. 3o, inciso III, c/c §§ 2o e 3o da Lei no. 6.194/74, que estabelece:

“Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

[...]

§ 2
o
Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

§ 3
o
As despesas de que trata o § 2
o
deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.”

A propósito, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – INVALIDEZ PERMANENTE – DESPESAS MÉDICAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO
– PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.
”
(N.U 0035978-73.2016.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

No que concerne aos
honorários advocatícios em grau recursal
sustentado pelo autor/apelado, deixo de majorá-los, uma vez que já foram fixados por equidade e em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020